Tribunal: TJDFT
Processo: 0753985-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ABONO DE PERMANÊNCIA. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar ao autor abono de permanência desde outubro/2018 até janeiro/2020, devendo ainda ser incluído na base de cálculo do terço constitucional de férias. Na peça recursal o recorrente assevera a impossibilidade de combinação das regras da aposentadoria especial de magistério constitucionalmente previstas com as estabelecidas pelo art. 3o da EC 47/2005, assim como sustenta que a verba relativa ao abono permanência já foi considerado na base de cálculo da licença-prêmio indenizada.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 56858545), isento do preparo recursal (DL 500/69-DF) e contrarrazoado (ID 56858548).
3. Preliminar de efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado. Recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo.
4. Preliminar de inovação recursal. O recorrente traz em suas razões recursais a alegação da impossibilidade de combinação das regras previstas na Constituição Federal atinentes à aposentadoria especial com as regras previstas no art. 3o da EC 47/2005. Alega, ainda, que a verba atinente ao abono permanência já foi considerada nos cálculos da licença-prêmio indenizada administrativamente. Ambos os termos objeto do recurso inominado não foram trazidos à análise na contestação, configurando-se inovação recursal, vedada portanto a análise, em homenagem ao juízo natural, ampla defesa / contraditório e ao duplo grau de jurisdição.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante a isenção legal. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor corrigido da condenação.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.